Tribunal: TJPA
Processo: 0000352-32.2012.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000352-32.2012.8.14.0014

APELANTE: MARIA DE FATIMA CUNHA MARQUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A apelante laborou na Administração Estadual exercendo a função de vigia durante o período de novembro/1992 a setembro/2008, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado
;

II- Por óbvio, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88;

III- Ora, é incontroversa a contratação da apelante a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41, caput, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da apelante, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário em 1992;

IV- Julgando que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, nesse sentido o servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade;

V- Resta-se, portanto, impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

VI-
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
MARIA DE FÁTIMA CUNHA MARQUES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da Ação De Reintegração ao Serviço Público c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação supra mencionada narrando que foi admitida pelo ente Estadual no Município de Capitão Poço, para exercer a função de servente na Secretaria de Educação, em novembro de 1992, conforme contrato temporário de trabalho.

Informou que laborou ininterruptamente em escolas estaduais do referido Município, onde ficou desde novembro de 1992 a setembro de 2008, momento de sua demissão arbitraria e inesperada.

Assim, requereu sua reintegração aos quadros da administração pública, bem como, o ressarcimento de seus direitos, inclusive vencimentos e computo do tempo de serviço desde a data da sua exoneração.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) “Portanto, verifica-se que a autora fora contratada para exercer atividade temporária, o que se presume ser por tempo determinado, ensejando na possibilidade de ser exonerado pelo Poder Executivo Estadual, tendo em vista a ausência de estabilidade com o referido serviço público.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos nos termos do art. 269,1 do CPC, resolvendo a questão com resolução de mérito. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, a
Recorrente
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2741093 - Pág. 1/10)

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono da Recorrente aponta que a sentença proferida não levou em consideração as irregularidades perpetradas pelo ente Público, isso porque as inúmeras prorrogações do contrato de trabalho da parte durante cerca de 18 anos (dezoito) anos desvirtuou o caráter temporário da contratação.

Argumenta que foi exonerada apenas e tão somente para a contratação de novos temporários, sendo patente a jogada política da situação e, portanto, possui direito a ser reintegrada ao serviço público.

Segue discorrendo acerca

da produção de efeitos no caso da contratação irregular, para defender o seu direito à reintegração aos quadros da administração pública, até que se promova a realização de Concurso Público para o preenchimento dos referidos cargos, bem como o ressarcimento de todos os seus direitos, inclusive vencimentos e cômputo do tempo de serviço, desde a data da sua exoneração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença recorrida e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na qualidade de apelado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº 2741094 - Pág. 1/10)

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito.
(id nº

2754831 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
(id
nº 2805289 - Pág. 1/6)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Não havendo questão preliminar, passo a analisar o mérito

MÉRITO

Tratam os autos do reconhecimento de direito de servidor temporário com vínculo de contratação excepcional, a reintegração no quadro da administração pública em face de dispensa arbitrária pelo Administrador Público.

Precipuamente, em análise dos autos, é de se notar que o contrato de trabalho da apelante foi celebrado em novembro de 1992 e rescindido em setembro de 2008, tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, motivo pelo qual a apelante pretende ser reintegrada ao serviço público.

Pois bem.

Como é cediço, a Constituição Federal prescreve as normas de ingresso no serviço público, remuneração, direitos, deveres, vedações e aposentadoria dos servidores públicos, dentre outras, no Capítulo VII, artigos 37 a 43, e impôs como princípios expressos a serem seguidos pelos órgãos públicos: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput).

Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos (art. 37, II, da CF).

Contudo, existem exceções à regra mencionada, isso porque o art. 19 do ADCT, dispõe que os servidores em exercício na data na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Vejamos:

Art. 19 Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No caso dos autos, verifica-se, contudo, que a contratação da Apelante ocorreu após a Constituição Federal de 1988, de modo que não se aplica a norma suso mencionada.

Destarte, sabe-se que também há outra exceção ao ingresso pelo concurso público, sendo esta os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, que igualmente não se enquadra no caso em tela; E por fim, a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Evidentemente, a Apelante se enquadra na última exceção, qual seja, a contratação temporária, prevista no
art. 37, IX/CF, o qual transcrevo,
in verbis:

“Art. 37. IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”

Sobre o tema, o ilustre jurista Jose Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, Editora Malheiros, 2003, p. 661), leciona o seguinte:

“O art. 37, IX, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa é uma forma de prestação de serviço público diferente do exercício de cargo, emprego e função. O contratado é, assim, um prestacionista de serviços temporários.”

Ocorre que a contratação ter perdurado por alguns anos consecutivos, patente se mostra o desvirtuamento do contrato temporário em análise, pelo simples fato de que perdeu justamente a sua noção principal, conforme constitucionalmente previsto, o de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, pelo que forçoso se faz reconhecer a sua
nulidade
.

Por outro lado, é cediço que a anulação do ato administrativo praticado em desconformidade com as normas legais produz efeito
ex tunc
, ou seja, a nulidade deve retroagir à sua origem, todavia, aplicando-se esse preceito, a solução resultaria patentemente injusta, tendo em vista que o apelado sequer faria jus à contraprestação pelos serviços realizados.

Nessa esteira, por conseguinte, como o recorrido cumpriu com as obrigações que lhe foram impostas pelo vínculo contratual e que se consumaram, sendo impossível a desconstituição, o ônus resultante da ilegalidade não pode ser imposto ao servidor que atuou de boa-fé, buscando inserir-se no mercado de trabalho, realizando atividade digna a fim de perceber a remuneração necessária à sua subsistência.

A matéria é inclusive discutida no tema 308, e definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, onde conclui-se que comina de nulidades as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes a prévia aprovação em concurso público, gera direitos como saldo de salário e FGTS, entretanto, a Apelante, em momento algum, requereu as verbas relativas ao FGTS.

Neste contexto,
é incontroversa a contratação da Apelante a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Sendo assim, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41,
caput
, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da Apelante, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário
em 1992.

Sobre a impossibilidade de reintegração de servidor temporário, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário
;

4- Apelo conhecido e desprovido.

(2018.01233540-86, 188.050, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06/04/2018)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ? MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO.
REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1- A concessão de liminar em mandado de segurança deve ser concedida quando presente a plausibilidade do direito pleiteado.

2- O contrato temporário de servidor que teve sucessivas prorrogações, sem a observância da legislação, é negócio jurídico ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

3- Contrato temporário que se torna nulo não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, não gera direito a estabilidade e reintegração
.

4- Ausência da probabilidade do direito para concessão da liminar.

5-

Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03366220-69, 194.524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22)

Destarte, em face da alegação de que a Apelante laborou na Administração Pública por quase 18 (dezoito) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário incialmente firmado, não há como acolher o pleito de reintegração ao serviço público, tendo em vista o reconhecimento da nulidade dos contratos em razão da apelante ter sido condicionada no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público e não fazer jus a qualquer tipo de estabilidade.

Por derradeiro, considerando que não foi reconhecida a estabilidade pretendida, assim como foi julgado improcedente o pedido da Apelante de reintegração ao serviço público, incabível o ressarcimento de todos os seus direitos, inclusive vencimentos e cômputo do tempo de serviço, desde a data de sua exoneração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e
nego provimento
, afim de manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021